Tribunal: TJSP
Processo: 1115637-70.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Contratação e utilização do cartão de crédito devidamente comprovadas. A empresa ré se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. Dívida demonstrada por meio de histórico de faturas e compras com o

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Contratação e utilização do cartão de crédito devidamente comprovadas. A empresa ré se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. Dívida demonstrada por meio de histórico de faturas e compras com o cartão. Inadimplemento. Legalidade de negativação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.